Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. Apenas assumir que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio, sem reconhecer a prática do tráfico, é insuficiente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630,STJ).

4. Inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, se há provas de que a ré se dedica às atividades criminosas.

5. Recurso conhecido e improvido.